Tribunal: TJSP
Processo: 2214481-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214481-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIONE DA
ROCHA SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 13a CJ DA COMARCA DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214481-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.864
HC No 2214481-52.2020.8.26.0000 Araraquara
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: DIONE DA ROCHA SILVA
HABEAS CORPUS
Lesão corporal no
âmbito doméstico e ameaça Revogação da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Presença
dos
requisitos
ensejadores
da
segregação cautelar Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
DIONE DA ROCHA SILVA, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de
Araraquara, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a
imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas alternativas à prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214481-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 55). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 62/63), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 66/70).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado
como incurso no art. 129, § 9o, e no art. 147, caput, c.c. art. 61, II, “f”,
todos do Código Penal c.c. art. 7o, I e II, da Lei no 11.340/06, na forma
do artigo 69 do Código Penal (fls. 83 da ação penal), tendo sido a sua
prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 11).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 10/12, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da
materialidade e gravidade do delito, veja-se:
“Sobre a concessão de liberdade provisória,
com inegável acerto posiciona-se o Ministério Público, pois a conduta
apontada pela DD. Autoridade Policial, no específico contexto fático

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214481-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
retratado, e para esse período de plantão ampliado de feriado
prolongado, no qual a vítima já sofria com ataques precedentes, tem sua
situação tornada ainda mais sensível com essa nova ocorrência, com a
descrição de comportamento violento e agressivo do indiciado se
somam para transcender o episódio privado, causando insegurança à
ordem pública, e, sobretudo, à instrução criminal, de sorte que, ao
menos por ora, o custodiado deve ter contra si mantida a prisão
cautelar neste período de plantão judiciário, sem possibilidade de
liberdade provisória dada a gravidade da conduta que lhe foi atribuída,
evidenciando-se, pois, que com a prisão que não haverá risco à ordem
pública e ao ideal de aplicação da lei penal posto que o comportamento
do custodiado não dá mostras de que irá respeitar o meio social em que
vive até o deslinde da investigação e eventual futura ação penal, bem
como, não há fundamento para considerar a prisão ilegal, ou para
substituir a custódia por medidas cautelares diversas da prisão,
convertendo-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, vez que
presentes os requisitos legais do artigo 310, em combinação com o
artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, pois, como se viu, a
violência foi antecedida do prenúncio de que sequer seria interrompida
pela chegada dos policiais, tratando de violência recorrente que até
testemunhas de fora da residência produz (fl.03), o que não gera mínima
segurança de que o custodiado irá respeitar medidas cautelares, ao
menos, não com essa recenticidade da prisão, sendo que esta pode até
tornar a vítima mais exposta aos arroubos violentos do custodiado” (fls.
10/11).
Ainda, consta da inicial acusatória:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214481-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Na data dos fatos, o denunciado, que se
encontrava embriagado, investiu fisicamente contra sua companheira,
desferindo-lhe socos, atingindo-a no braço esquerdo e cabeça,
resultando lesões corporais, após o que passou a ameaçá-la, dizendo
que “iria arrancar a cabeça” e “quebrar os dentes” da vítima e, caso
acionasse a polícia, iria matá-la. Não satisfeito, o imputado ofendeu
moralmente sua companheira, proferindo xingamentos, chamando-a de
“vagabunda”, “desgraçada”, “demônio”, “monstro”.
Na
sequência,
policiais
militares
foram
acionados para atendimento da ocorrência e prenderam o increpado em
flagrante delito, providenciando-se o registro da ocorrência” (fls. 82/83
da ação penal).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual
permite a liberdade provisória, inclusive, para crime havido como
hediondo, tendo a Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas
cautelares alternativas à prisão em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz
jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214481-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Além disso, a presença de circunstâncias
pessoais favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade
provisória, sendo cediço que “primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só,
razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra
necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social,
sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração
Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco
de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.
Por fim, frise-se que o presente remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso
de eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser
analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de
cumprimento da pena, tendo em vista as condições pessoais do réu e a
quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214481-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator